Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0724162-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLINEU LAZARO MOREIRA RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO CLINEU LÁZARO MOREIRA interpôs o recurso especial adesivo de id 23446047 e efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso (id 23446048). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012